Tribunal: TJSP
Processo: 3000081-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000081-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, são agravados OLINDA ALVES
PATENTE, IZAURA VITRIO MARCIANO, REGINA HELENA RODRIGUES
PEREIRA, GENI APARECIDA DE CAMPOS SANTOS, CINTIA CRISTINA DE
OLIVEIRA, ALAOR PETENTE, ANNA ALICE ROCHA BERTOZZO, EURIDES
BOTELHO VENEZIANO, ZORAIDE CASSIANO DE ASSIS e MARILENE QUEIROZ
SCRIPTOR.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000081-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29183 2/6
VOTO No: 29.183
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3000081-97.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM
AGRAVADOS: IZAURA VITRIO MARCIANO E OUTROS
Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos para
URV. Julgamento do RE 561.836/RN pela sistemática dos
recursos repetitivos. Reestruturação da carreira dos
instituidores dos benefícios pagos aos autores. Direito
inexistente. Trânsito em julgado irrelevante. Recurso
provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou impugnação
ao cumprimento de sentença de ação ordinária, interposto sob fundamento de que o
término da incorporação já foi há muito ultrapassado, sendo que a OBRIGAÇÃO
RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL É INEXIGÍVEL, POIS
CONTRARIA ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ao decidir o Recurso Extraordinário no 561.836, além de não ser possível promover a
execução do julgado pelo fato do acórdão exequendo não ter decidido sobre a diferença
devida para a parte autora.
Sustenta, ainda, que a ausência do índice para a correção das
supostas perdas sofridas inviabiliza a execução da obrigação de fazer, uma vez que não
há como efetuar o apostilamento e pagamento em folha de título ilíquido, sendo certa,
ainda, a inexistência de prejuízo decorrente da conversão dos vencimentos dos
demandantes nos termos da Lei 8884/94, no caso dos pagamentos de vencimentos no 5o
dia útil do mês subsequente, redundando liquidação igual a zero por ausência das
diferenças, que, ademais, já estão superadas por reestruturação de carreira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000081-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29183 3/6
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, foi
dispensada a contraminuta.
É o relatório.
Os agravados, pensionistas de policiais militares, ajuizaram ação
para reclamar não ter sido observada a conversão dos vencimentos dos instituidores da
pensão para a U.R.V., como determinado na Lei Federal 8.880/94, a partir de 01 de março
de 1994.
. Sentença de improcedência reformada por v. acórdão sob minha
relatoria, visto por cópia nas págs. 59/66 dos autos de origem, ao que eles requereram
cumprimento da obrigação de fazer, mas a agravante impugnou para suster inexigibilidade
do título e inexequibilidade da obrigação (págs. 90/101).
Após manifestação dos agravados, o D. Juiz decidiu: Rejeito a
impugnação, diante do decidido no Agravo Regimental de fls. 76/84. Condeno a
impugnante ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$
500,00. Intime-se. (pág. 136), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, entendo haver razão nos
argumentos da agravante, porquanto o tema acabou por ser resolvido no C. Supremo
Tribunal Federal, como, aliás, vem sendo julgado nesta C. Câmara:
Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor
público estadual Policial Militar - Conversão dos valores
recebidos a título de vencimentos com base na URV Fase de
cumprimento de sentença Prescrição reconhecida em razão das
sucessivas reestruturações remuneratórias da carreira (LC
823/96, LC 830/97 e LC 901/01) Preclusão - Matéria não
ventilada em sede cognoscitiva, fazendo com que o decisum
coberto fosse, não apenas pelo manto da coisa julgada formal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000081-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29183 4/6
mas, em especial, pela coisa julgada material - Posicionamento
deste magistrado ressalvado para reconhecer a aplicação da tese
fixada pelo Colendo STF no Tema de Repercussão Geral no 05
(RE 561.836/RN), inclusive nessa fase processual (RE 789533
AgR/RN). Nega-se provimento ao recurso interposto1.
DIREITO
PÚBLICO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS EM U.R.V. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO

APELAÇÃO
DE
PARTE
DOS
EXEQUENTES DESPROVIMENTO Reestruturação das
carreiras dos apelantes Prescrição parcelar Remuneração das
carreiras dos apelantes reestruturadas, sendo a última delas, pela
Lei Complementar Estadual no 975/2005
Prescrição
reconhecida (artigo 1o do decreto no 20.910/1932) Observância
do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN (Tema 5 da
Repercussão Geral)
Limitação temporal do direito à
incorporação da diferença pela correta conversão da URV
Precedentes desta C. Câmara Sentença mantida Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
0003790-37.2017.8.26.0053;
Relator: Antonio Tadeu Ottoni; 13a Câmara de Direito Público;
Data
do
Julgamento:
27/11/2019;
Data
de
Registro:
27/11/2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

POLICIAIS
MILITARES.
Pretensão à execução das diferenças devidas em virtude de
errônea conversão dos vencimentos em URV nos moldes da Lei
Federal no 8.880/94. PRESCRIÇÃO - Comprovação de que a
remuneração dos integrantes das carreiras da Polícia Militar,
como é o caso dos exequentes, foi reestruturada pela Lei
1 Apelação Cível 0003633-93.2019.8.26.0053; Relator: Ricardo Anafe; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000081-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29183 5/6
Estadual no 8.989/1994 e Lei Complementar Estadual nos
823/1996. Prescrição reconhecida (art. 1o do decreto no
20.910/1932). Observância do decidido pelo E. STF no RE
561.836/RN. Limitação temporal do direito à incorporação da
diferença pela correta conversão da URV. Precedentes desta C.
Câmara de Direito Público. Manutenção da r. sentença que
reconheceu a prescrição, pondo fim ao cumprimento de
sentença.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do
CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DOS EXEQUENTES
DESPROVIDO,
com
observação.
(Apelação
Cível
0002570-33.2019.8.26.0053; Relatora: Flora Maria Nesi Tossi
Silva; 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).
URV
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

SENTENÇA
EXTINTIVA
QUE
RECONHECEU
A
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU PAGAR
JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
QUE
ESTABELECEU
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
DO
DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE RESULTANTE
DA CONVERSÃO EM URV - REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS EXEQUENTES
QUE
SE
DEU
COM
O
ADVENTO
DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL No 823/96, VIGENTE
QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - APLICAÇÃO
DO ART. 535, §§5o e 7o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
0030672-02.2018.8.26.0053; Relator: Ferraz de Arruda; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/10/2019;
Data de Registro: 14/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000081-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29183 6/6
Cuida-se de ação proposta por pensionistas de policiais militares, e
como visto, não há dúvidas sobre sucessivas reestruturações remuneratórias nas carreiras, a
resultar em que, na forma do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, os autores-
apelantes, ora agravados não têm o direito pretendido, sendo caso de acolhimento da
impugnação da CBPM - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
Prossigo com referência à fundamentação em esclarecedor voto do
I. Desembargador Ferraz de Arruda sobre não se estar violando coisa julgada, uma vez
que, havendo diferenças, estas devem ser pagas, observada a reestruturação da carreira2.
Em conclusão, ainda que sob vênia, reformo a r. decisão recorrida.

Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso provido.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Agravo de Instrumento no 2164021-32.2018.8.26.0000